Tribunal: TJMT
Processo: 1048868-22.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048868-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES JUNIOR - CPF: 117.324.268-64 (APELANTE), PAULO VITOR COELHO DIAS - CPF: 337.672.948-42 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS INCIDENTE SOBRE DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM
ESTABELECIMENTO RURAL PARA OUTRO – VENDA DE UM DOS IMÓVEIS POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE – INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA DECISÃO – APLICAÇÃO DO ART. 1013, §3º, II, DO CPC – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ICMS – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – ADC 49 - EFEITOS MODULATÓRIOS PARA O FUTURO (2024), EXCETUANDO AS AÇÕES PROTOCOLIZADAS ATÉ
28/04/2021 – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM DATA PRETÉRITA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1 – Se a ação declaratória de inexistência de relação tributária c/c restituição de valores recolhidos indevidamente foi ajuizada em data anterior à alienação de um dos estabelecimentos rurais do requerente e instruída com documentos comprobatórios do domínio de tais imóveis, a circunstância de um deles ter sido alienado em data posterior não desconfigura a legitimidade de parte ativa do requerente.

2 - O deslocamento de bens, mercadorias e semoventes de um estabelecimento para outro (fazendas) do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados diferentes, por si só, não configura hipótese de incidência de tributo (ICMS), haja vista que para ocorrência do fato gerador do imposto é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com o translado da propriedade (Súmula 166/STJ).

3 – Apesar da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre operação de deslocamento de mercadorias/bens e semoventes de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ao ser julgado o mérito da ADC n. 49, o STF procedeu à modulação dos seus efeitos para o futuro, ou seja, para o ano vindouro (2024), excetuando as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento de mérito (28/04/2021) e ainda pendentes de conclusão, hipótese em que se mantém a ilegalidade da cobrança.

4 - Constatado que a ação foi ajuizada em data pretérita, considera-se ilegal a cobrança efetuada pelo Fisco, cabendo a restituição dos valores recolhidos indevidamente.

5 – Sentença anulada. Recurso provido. Inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível nº 1048868-22.2019.8.11.0041, interposto por JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR visando à reforma da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito tombada sob o mesmo número, cuja decisão, em síntese, acolheu a tese de ilegitimidade passiva do requerente/apelante, arguida pelo Ente Público Fiscalizador, e, por via de consequência, extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos prelecionados pelo artigo 485, inciso VI, do Código Procedimental Civil.

Consta ainda do
decisum
impugnado condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado com o resultado do veredicto de primeiro grau, o requerente apresenta a matéria à apreciação deste Sodalício e, em suas razões de recorrer, sustenta:

Que desde os idos de 2003 exerce atividade de agropecuarista neste Estado, possuindo propriedades rurais aqui (Fazenda Carroça de Ouro) e também no Estado de São Paulo (Estância Nova Conquista).

Alega que no desenvolver de suas atividades, cria, recria de bovinos, engorda de gado bovino para corte, bem como cultivo de arroz e milho, sempre foi compelido a recolher imposto (ICMS) ao transferir o gado de uma propriedade para outra.

De modo que o cerne da controvérsia, ou seja, a declaração de inexistência de relação jurídica entre o requerente e o Fisco Estadual funda-se na ausência de fato gerador que pudesse atribuir legitimidade à cobrança que vem sendo realizada pelo Fisco de ICMS sobre operações de simples deslocamento (mera transferência física) de mercadorias/bens/semoventes de uma de suas propriedades para outra.

Sustenta que o acolhimento de sua ilegitimidade de parte foi fulcrada no fato de que o requerente alienou sua então propriedade rural, denominada Fazenda Carroça de Ouro, localizada no Município de Alto Araguaia-MT, fato que, para o magistrado sentenciante, o torna parte ilegítima para figurar na lide, contudo, a restituição de indébito no importe de R$ 63.700,13 (sessenta e três mil setecentos reais e treze centavos), deprecada nesta ação, refere-se a cobrança indevida de ICMS nos períodos de 2018 e 2019, anteriores à venda do imóvel rural, razão porque torna-se imperiosa a apreciação de mérito sobre os pedidos delineados no item 3.2.1 e 3.2.2 da inicial, com o reconhecimento da sua procedência, ante a inexistência de fato gerador do tributo, pois apenas com o efetivo ato de mercancia, consistente na transferência de titularidade da mercadoria, se poderia cogitar da incidência da referida exação.

Assim, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Recurso tempestivo. Devidamente preparado. (Id. 216706664).

Intimado, o Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Procurador-Geral do Estado, Dr. Renério de Castro Junior, apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que contra-argumenta as teses sustentadas pelo apelante e, no mérito, depreca pelo desprovimento do recurso. (Id. 215961115).

Instada a pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pela ausência de interesse público relevante a ensejar a atuação ministerial.

Distribuídos por sorteio, vieram-me conclusos na forma regimental.

Sem parecer ministerial.

É o que merece relato.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c de Restituição de Indébito, que, resumidamente, reconheceu a ilegitimidade de parte do apelante para figurar na ação e, por via oblíqua, extinguiu o processo sem apreciação do mérito. Em ato subsequente, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com supedâneo no art. 85, §§1º e 3º, do Código Procedimental Civil.

Descontente com esta decisão o requerente apresentou insurgência, por via do recurso de apelação cível ora em julgamento, e, em suas razões de recorrer, com o viso de reformar a decisão de primeiro grau, destaca:

Que a alienação da Fazenda Carroça de Ouro, localizada neste Estado, mais precisamente no Município de Alto Araguaia, não tem o condão de afastar o seu direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS incidente nas operações de simples transferência físicas de mercadorias/bens/semoventes entre suas propriedades rurais, tendo em vista que o recolhimento indevido ocorreu em data pretérita à venda do imóvel assinalado.

Analiso a controvérsia submetida à nossa apreciação:

Como restou consignado, a fundamentação posta pelo ilustre magistrado sentenciante para afastar a legitimidade do requerente/apelante resume-se na circunstância de a Fazenda Carroça de Ouro, uma das propriedades rurais da requerente, objeto das operações de simples deslocamento de mercadorias/bens/semoventes, ter sido alienada, conforme informação prestada pelo próprio requerente. Para o togado singular, com a alienação, não subsiste relação jurídica entre o requerente e o requerido, de forma que não pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, conforme ensinado pelo art. 18 do Código Procedimental Civil.

Arremata, o togado singular, consignando que,
in casu,
não existe autorização legal para substituição do polo ativo da demanda, impondo-se a sua extinção em decorrência da ilegitimidade
ad causam
, à luz do art. 485, VI e §3º, do Código de Processo Civil.

Analisei pormenorizadamente todo o caderno processual eletrônico, sopesando as alegações das partes e as circunstâncias em que ocorreram os fatos, e a conclusão por mim alcançada foi a de que o ilustre magistrado sentenciante não agiu corretamente ao extinguir prematuramente a ação fundamentado na ausência de legitimidade
ad causam
do requerente/apelante.

Isso porque é fato incontroverso que, quando da propositura da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c com repetição de indébito, que se deu em 29 de outubro de 2019, o requerente/apelante JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR se desincumbiu do ônus de comprovar ser o legítimo proprietário tanto da propriedade rural Estância Nova Conquistas, sediada no Estado de São Paulo, como da Fazenda Carroça de Ouro, sediada neste Estado, e assim o fez por farta documentação, dentre eles os materializados nos Ids. 215963271; 215963273; 215963272 e 215963276.

A notícia da alienação da Fazenda Carroça de Ouro foi levada a efeito pelo próprio requerente, através do peticionário de Id. 215961100, protocolizado em fevereiro de 2023, aproximados 4 (quatro) anos após a propositura da ação. De forma que, sob minha visão, tal fato é irrelevante ao deslinde da controvérsia, haja vista que o que efetivamente deve ser levado em consideração para o reconhecimento dos pedidos, declaração de insubsistência da cobrança do imposto questionado e da possibilidade de restituição de valores recolhidos indevidamente, se for o caso, é a constatação dominial dos imóveis rurais, bem como o recolhimento do imposto indevido à época do ajuizamento da ação.

Como já registrei, à época da propositura da ação, a Fazenda Carroça de Ouro era de propriedade do recorrente, além de que os impostos questionados referem-se aos anos de 2018 e 2019, demonstrando a legitimidade ativa do requerente/apelante e o equívoco do ilustre magistrado sentenciante na extinção prematura da ação, ao fundamento de ilegitimidade de parte.

Diante desse cenário, tendo sido a ação extinta em decorrência da ilegitimidade de parte ativa do requerente, e não sendo esta a hipótese, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, §3º, II, do Código Procedimental Civil, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na
“Teoria da Causa Madura”,
tendo em vista que a causa está em condições de imediato julgamento.

Analiso, assim, o mérito da questão submetida à nossa apreciação.

O ponto central de mira do presente recurso volta-se contra a ilegalidade ou não da cobrança do ICMS nas operações de simples deslocamento físico de mercadorias/bens e semoventes de uma das propriedades rurais para outra, que muito embora sediadas em Estados diferentes, são de domínio do mesmo contribuinte.

Tenho sustentado entendimento segundo o qual é indevida a cobrança de ICMS pelo Fisco estadual quando ocorrer apenas simples deslocamento (transferência) de bens entre uma propriedade e outra do mesmo contribuinte, mesmo porque, tal fato geralmente ocorre porque os contribuintes necessitam dos equipamentos e semoventes em transferência para cumprir as obrigações do processo produtivo e continuar no regular exercício de suas atividades.

Entendo que a circulação jurídica pressupõe a transferência da posse ou da propriedade da mercadoria
e, sem a mudança de titularidade, não podemos falar em tributação
, pelo menos quanto ao ICMS, pois não ocorreu o fato gerador.

Aliás, o supramencionado entendimento encontra-se consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 166/STJ:

“Súmula nº 166
–
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Impende anotar que apesar de ser anterior à edição da Lei Complementar n. 87/96, que prevê em seu artigo 12, I, a possibilidade de tributação de saídas para estabelecimentos do mesmo contribuinte, o entendimento consolidado no verbete sumular 166/STJ veio a ser convalidado pelo mesmo Superior Tribunal de Justiça na oportunidade em que foi levado a julgamento o Recurso Especial Representativo de controvérsia n.1.125.133/SP, assim ementado:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVERSIA – ART. 543-C DO CPC – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA – INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCÂNCIA – SÚMULA 166/STJ DO CPC – ICMS – DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO – UBI EADEDM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISSPOSITIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DOCPC NÃO ONFIGURADA. 1 – O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsumi à hipótese de incidência de incidência do ICMS, porquanto, par ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência de propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgRg, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25/03/2010 Primeira Turma, PUBLIC 26/03/2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589 AI 693714 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWAKI, Primeira Turma, Julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20/08/2009 PUBLIC 21/08/2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Relator Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Relatora. Ministra ELIANA CALMAN, SEGUNDA TURMA, Jugado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009, DJe 02/04/22009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 17/02/2009, DJe 04/-3/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBEL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008. 2 – Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. (Súmula 166 do STJ). 3 (...) 8 – Recurso Especial Provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, Julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ICMS-DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTED – NÃO INCIDÊNCIAS – ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO SOB REGIME DOS REPETITIVOS (RESP 1.125.133/SP, REL. LUIZ FUX, DJE. 10/09/2010) – AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADDO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1 – Confirme assentado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem adotou fundamentação consonante com o entendimento desta Corte de que o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência de ICMS, porquanto, par ocorrência do fato oponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade, Tal entendimento foi consolidado em sede de repetitivo, no julgamento do REsp 1.125.133/SP, Rel. |Ministro LUIZ FUX, DJe 10/09/2010.

2 – Ainda, esta Corte já se pronunciou pela não incidência da Súmula 271 do STF, em face da concessão da ordem de segurança para compensação de ICMS.

3 – Agravo Regimental da do Estado do Rio Grande do Sul desprovido. (AgRg no AREsp 278.656/RS, Rel., Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/11/2019.

Ocorre que a matéria já foi alvo de calorosos debates culminando com o ajuizamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade ADC n. 49/RN, sede em que muito embora tenha o Supremo Tribunal Federal confirmado a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança, ao apreciar os embargos de declaração, ficou deliberado que os efeitos da decisão de mérito proferida na ADC 49
“tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”.

Prudente trazer à colação os ementários sustentadores das decisões exaradas pela Suprema Corte, tanto na decisão de mérito da ADC 49, como dos embargos de declaração
– in verbis:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DED CONSTITUCIONALIDADE – ICMS – DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – PRECEDENTES DA CORTE – NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE DE BENS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1 – Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento do presente ADC.

2 – O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.

3 – A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.

4 – Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (STF, Tribunal Pleno, ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário Oficial de Justiça em 4 de maio de 2021).

Como se pode observar, de simples leitura do ementário, a conclusão do julgamento de mérito da ADC 49/RN foi no sentido de reconhecer sua improcedência para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, no trecho
‘ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular’,
e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87/96.

Todavia, em sede de embargos de declaração, levado a julgamento na data de 19/04/2023, como consignei em linhas outras, a Suprema Corte deliberou que os efeitos da decisão proferida na ADC n. 49/RN seriam
pro-futuro
a partir do exercício financeiro de 2024 –
in verbis:

“decisão – o tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judicias pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
, e, exaurindo o prazo sem que os estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhe parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto, do art. 11, §3º, II, da lei complementar n. 871996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tenho proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente injustificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.04.2023.”

Desta decisão emerge que o Supremo Tribunal Federal, apesar de manter a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre as operações de simples transferência de mercadorias/bens de um estabelecimento para outro de titularidade do mesmo contribuinte, por ausência de fato gerador, modulou os efeitos desta decisão para o futuro, ou seja, para o exercício financeiro seguinte (2024), tendo ressalvado que a ilegalidade da cobrança só se caracteriza nas hipóteses em que os processos administrativos e judiciais tiverem sido protocolizados antes da publicação da ata de julgamento de mérito da ADC n. 49/RN, que se verificou em 28/04/2021.

No mesmo espelho de verificação, constata-se que, quanto aos processos protocolizados após esta data, aplica-se a modulação fixada pelo STF, equivale a dizer, devem os contribuintes recolher normalmente o ICMS, mesmo nas operações aqui questionadas, até a data de 31/12/2023.

Diante desse cenário, retrocedendo o olhar para a hipótese em julgamento, verifico que o ajuizamento da ação
s
e deu na data de 29 de outubro de 2019, portanto, em data pretérita à da publicação da ata de julgamento de mérito da ADC n. 49/RN, não nos restando outra alternativa para o caso concreto senão a de reconhecer a ilegalidade da cobrança do tributo questionado nesta ação.

De forma que, restando constatada a ilegalidade da cobrança do imposto questionado nesta ação, consequência lógica é a restituição/compensação do imposto recolhido indevidamente, tal como requerido pelo apelante.

Abro aqui um parêntese, até para que a presente decisão não seja objeto de novos recursos, para consignar que não procede a pretensão autoral consubstanciada no pedido de extensão da medida liminar deferida também para Fazenda São Francisco, nova propriedade adquirida pelo requerente, tendo em vista que não obstante tenha sido cadastrada na mesma Inscrição Estadual da propriedade já alienada, possui personalidade jurídica diferente e, se não fez parte da ação, não há motivo legal para acolhimento da pretensão.

Fortes nesses fundamentos, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, atenta ao que restou decidido na ADC n. 49/RN, especialmente no que condiz à modulação dos efeitos da decisão de mérito, voto para
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR e, por via oblíqua, cassar a decisão de primeiro grau que, equivocadamente, extinguiu a ação ante a ilegitimidade de parte do requerente e, com embasamento no art. 1.013, §3º, II, do CPC, julgar procedentes os pedidos consignados na exordial, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre operações de mera transferência física de mercadorias/bens/semoventes de um estabelecimento e outro do requerente e, em ato subsequente, determinar a restituição dos valores indevidamente recolhidos no período de 2018 e 2019, objeto desta ação.

Em face desse julgamento, inverto o ônus da sucumbência.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024